Tribunal: TJES
Processo: 0007667-50.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007667-50.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL PORTO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
INTEMPESTIVIDADE – CARGA POR ADVOGADO DA PARTE ANTES DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).

2.
No caso em comento, é possível identificar que a sentença ora vergastada foi proferida em 27/09/2022, e o Dr. Felipe Guarnieri Pereira – OAB/ES 36882 retirou, mediante carga, os autos do processo de Cartório em 05/12/2022, mesma data em que juntou substabelecimento subscrito pelo Dr. Eliakim Andrade Metzher em seu favor. No entanto, o recurso de apelação somente foi interposto em 21 de julho de 2023, quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias uteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Não por outro motivo, foi certificada a intempestividade do recurso.

3
.
Nesta seara, ao retirar os autos do processo de cartório, mediante carga, o causídico supramencionado tomou ciência inequívoca de todos os atos processuais até então praticados, na forma do § 6º do art. 272 do CPC.

4
.
É inegável que a regular intimação da parte acerca das decisões se faz necessária, constituindo princípio basilar do Processo Civil. No entanto, a finalidade da intimação é exatamente dar ciência à parte acerca do ato praticado e, certamente, a carga por advogado constituído nos autos se presta a tal desiderato, ainda que exista pedido de intimação exclusiva a causídico diverso. Precedente deste e. TJES.

5.
Inclusive, pelo mesmo fundamento, o fato de ter sido publicada a sentença em momento posterior em nada altera a situação ora exposta, restando clara, portanto, a ausência de um dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DANIEL PORTO
contra a decisão monocrática proferida no id. 7622354, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. 8049274), aduz o agravante, em síntese, que o recurso não é intempestivo, na medida em que a carga fora feita ao advogado Felipe Guarnieri Pereira, OAB/ES 36.882, o qual não possuía procuração/substabelecimento nos autos e, por essa razão, não pode ser considerado que era advogado substabelecido da parte.

Também aduz que no momento posterior os autos foram submetidos a digitalização, de maneira que seria impossível interpor o recurso até que fosse disponibilizada a virtualização do processo, uma vez que deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau conforme art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Finalmente, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é necessário a regular intimação da parte acerca das decisões e, esta constitui princípio basilar do Processo Civil.

Contrarrazões ao recurso no id. 8262161.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007667-50.2020.8.08.0030

APELANTE
:

DANIEL PORTO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DANIEL PORTO
contra a decisão monocrática proferida no id. 7622354, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. 8049274), aduz o agravante, em síntese, que o recurso não é intempestivo, na medida em que a carga fora feita ao advogado Felipe Guarnieri Pereira, OAB/ES 36.882, o qual não possuía procuração/substabelecimento nos autos e, por essa razão, não pode ser considerado que era advogado substabelecido da parte.

Também aduz que no momento posterior os autos foram submetidos a digitalização, de maneira que seria impossível interpor o recurso até que fosse disponibilizada a virtualização do processo, uma vez que deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau conforme art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Finalmente, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é necessário a regular intimação da parte acerca das decisões e, esta constitui princípio basilar do Processo Civil.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “
a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível
” (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).

No caso em comento, é possível identificar que a sentença ora vergastada foi proferida em 27/09/2022, e o Dr. Felipe Guarnieri Pereira – OAB/ES 36882 retirou, mediante carga, os autos do processo de Cartório em 05/12/2022 (fl. 287), mesma data em que juntou substabelecimento subscrito pelo Dr. Eliakim Andrade Metzher em seu favor (fls. 288/289).

No entanto, o recurso de apelação somente foi interposto em 21 de julho de 2023, quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias uteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Não por outro motivo, foi certificada a intempestividade do recurso no id. 7081570.

Nesta seara, ao retirar os autos do processo de cartório, mediante carga, o causídico supramencionado tomou ciência inequívoca de todos os atos processuais até então praticados, na forma do § 6º do art. 272 do CPC:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 6º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

Vale pontuar que o fato de ter sido o processo submetido à digitalização não obstaculiza a interposição do recurso, já que, como dito, o causídico constituído pelo Apelante fez a retirada do processo físico do cartório. Ademais, não requereu eventual devolução de prazo em momento pretérito, donde concluo que somente trouxa à baila tal argumento na fundamentação do presente agravo interno, quando já ciente do posicionamento adotado por este Relator.

Também merece menção que o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça trazido pelo recorrente é isolado e não possui efeito vinculante, de maneira que sua observância não se faz obrigatória.

Com efeito, é inegável que a regular intimação da parte acerca das decisões se faz necessária, constituindo princípio basilar do Processo Civil. No entanto, a finalidade da intimação é exatamente dar ciência à parte acerca do ato praticado e, certamente, a carga por advogado constituído nos autos se presta a tal desiderato, ainda que exista pedido de intimação exclusiva a causídico diverso. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO POR CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO REGULAMENTE CONSTITUÍDO QUE PRECEDEU A INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. PREQUESTIONAMENTO. NECESSÁRIA A INEQUÍVOCA OCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4.
O acórdão embargado reconheceu expressamente a intempestividade do apelo interposto, inadmitido na origem, em razão de que a deflagração do prazo recursal deu-se pela carga dos autos realizada por advogado devidamente constituído, previamente à intimação realizada em Diário Oficial, o que elide a observância ao pedido de intimação exclusiva. Entender de modo contrário consiste em conceder a uma das partes privilégio de acesso aos autos.
(...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - ED: 00049404020158080048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 25/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2015)

Inclusive, pelo mesmo fundamento, o fato de ter sido publicada a sentença em momento posterior em nada altera a situação ora exposta, restando clara, portanto, a ausência de um dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. No mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. Ocorrência. O prazo para interposição do recurso se iniciou efetivamente a partir da carga dos autos realizada pelo advogado da apelante, momento em que houve ciência inequívoca da r. sentença recorrida. Inobservância do prazo de 15 dias previsto no art. 508 do CPC/73. Publicação posterior do decisum na imprensa oficial que não tem o condão de reabrir a contagem do prazo recursal. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AC: 00024589720128260477 SP 0002458-97.2012.8.26.0477, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 06/02/2018, 31ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS IMPUGNADAS. DEFENDIDA A INTEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE. SUBSISTÊNCIA. RETIRADA EM CARGA DO PROCESSO PELO PROCURADOR DA IMPUGNANTE APÓS A PENHORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. POSTERIOR INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA QUE NÃO TEM CONDÃO DE REABRIR O PRAZO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40066210920178240000 Garopaba 4006621-09.2017.8.24.0000, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 20/11/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.